Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-02.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-02.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI PORTUGAL SANTOS - CPF: 570.599.691-87 (APELANTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 973.060.611-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002114-02.2020.8.11.0004

APELANTE: VALDECI PORTUGAL SANTOS

APELADO: ISMAEL ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSÍVEIS A ESTA INSTÂNCIA -
PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte autora a requerida produção de provas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002114-02.2020.8.11.0004

APELANTE: VALDECI PORTUGAL SANTOS

APELADO: ISMAEL ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Declaração de Morte Presumida julgada improcedente.

A autora pede inicialmente o benefício da justiça gratuita.

Em preliminar alega que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa uma vez que havia postulado a produção de todas as provas em direito admitidas.

Pleiteia a nulidade absoluta da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e instrução.

No mérito, aduz que sua pretensão tem amparo no inciso I do art. 7o do Código Civil, pois a situação é de pessoa que estava em perigo de vida. Ressalta que no inquérito policial consta que as buscas no local (Rio Garças) terminaram sem sucesso.

Argumenta que mais de 9 anos após o desaparecimento é improvável que seu marido esteja vivo. Acrescenta que inclusive já obteve o deferimento da pensão por morte, e que o parecer do Ministério Público é favorável.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar para retificar a sentença e determinar o retorno do feito à primeira instância para normal prosseguimento e instrução (id. 89681965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002114-02.2020.8.11.0004

APELANTE: VALDECI PORTUGAL SANTOS

APELADO: ISMAEL ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com Ação de Declaração de Morte Presumida de seu marido, julgada improcedente sob o fundamento de não estarem configurados os requisitos taxativos elencados no art. 7o do Código Civil, nem mesmo o da alegada situação de perigo de vida, já que ele teria desaparecido durante uma suposta pescaria.

De início, afirma não ter condições de arcar com o preparo recursal e, por conseguinte, postula o benefício da justiça gratuita.

Os efeitos do deferimento da gratuidade na primeira instância (ID n. 86506139) se estendem para este grau de jurisdição, sendo desnecessário formular novamente o pedido.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante argui que pugnou pela produção de todas as provas em direito admitidas, mas a Ação foi julgada antecipadamente, portanto teve sua defesa cerceada.

Pretende a nulidade absoluta da sentença e o retorno dos autos para regular andamento e instrução.

Para amparar o pedido de declaração de morte presumida de seu marido e consequente registro de óbito, anexou ao processo relatório de Inquérito Policial (id. 86506131) que apurou as circunstâncias do desaparecimento no dia 24 de dezembro de 2012.

Nele consta que nas buscas realizadas não foi localizado o corpo e nem encontrados vestígios de eventual crime de homicídio, mas somente objetos pessoais, o que apontaria para possível afogamento. Além disso, que o chapéu, o tanque de combustível e um tapete estavam flutuando no rio, e o barco e o motor de popa submersos.

Para complementar essas informações, a autora requereu na inicial a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental, bem como seu depoimento pessoal e de testemunhas a serem arroladas oportunamente (id. 865061260).

É fundamental dispor de elementos comprobatórios da situação de perigo de vida, prevista no inciso I do art. 7o do Código Civil, até mesmo porque no Inquérito está registrada a probabilidade de ter ocorrido afogamento. Ademais, a pensão por morte já foi deferida para a apelante (id. 86506138).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PROVA ORAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO -
ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DO PROCESSO.

-
Há cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide, quando a prova oral, oportunamente requerida pelo autor, essencial para que a parte possa alentar o convencimento racional do julgador, não foi oportunamente produzida.

- O julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido de declaração de morte presumida, pela ausência de comprovação de uma das hipóteses do art. 7o do Código Civil, sem que tenha sido dada à parte requerente oportunidade de produzir prova de suas alegações, configura cerceamento de defesa.

- Preliminar acolhida. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.016841-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019).”

Vale destacar que oportunizar a demonstração da veracidade das argumentações não trará nenhum prejuízo; pelo contrário, esclarecerá a questão e dará maior suporte para formar o convencimento justo sobre o caso.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso

para

acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021